Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. RECURSO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO DECRETADA. HC COLETIVO. NOVA REALIDADE FÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 122/2021 DO CNJ. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. FAVORÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO AGRAVADO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000, julgado pela Quarta Turma Cível, concedeu “ordem liberatória para aqueles que se encontram reclusos em razão de dívidas alimentícias, bem como para prevenir novos encarceramentos de mesma natureza enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19)” (Acórdão 1252426, 07067779020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020).
2. Entretanto, deve-se ponderar que o referido acórdão foi publicado em 26/6/2020, época em que a pandemia da Covid-19 se encontrava em seus estágios iniciais, com muitas incertezas no tocante à vacinação e tratamento da doença. O salvo conduto concedido tinha por pressuposto a inexistência de vacina - que, ao menos, impede ou mitiga o agravamento do quadro clínico do doente. A realidade atual é claramente diversa: houve substancial o avanço da vacinação e do tratamento da doença, ao lado da crescente imunidade natural dos que já contraíram a enfermidade.
3. Diante da nova realidade e da superveniência Recomendação n. 122/2021 do CNJ, impõe-se a análise das circunstâncias fáticas do caso concreto: a situação epidemiológica do município em que reside o devedor é favorável.
4. Na hipótese, o agravado está inadimplente com a obrigação alimentar desde 2017. O juízo de origem deferiu a constrição patrimonial de bens do executado, ora agravante. Todavia, as penhoras realizadas foram insuficientes para quitar o débito de pagamento das prestações alimentícias devidas. Evidente, portanto, a desídia para com as necessidades básicas dos infantes, a qual espera por mais de quatro anos pelo cumprimento da obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.